Tribunal: TCU
Processo: 023.948/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra decisão que deu provimento parcial a pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examinam-se embargos de declaração, opostos por Iracema Martins Pompermayer, servidora aposentada do Tribunal Regional Federal da 2a Região/RJ, em face do Acórdão 9373/2024-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial ao seu pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1634/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, considerou ilegal o ato de aposentadoria do seu interesse, negando-lhe o registro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao órgão de origem.